Tribunal: TJSP
Processo: 1500571-30.2019.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO – Artigo 157, caput, do Código Penal – Subtração de dinheiro, de sorveteria, por agente que simulava portar arma, com as mãos sob as vestes – Pleito de insuficiência probatória quanto a autoria delitiva que se deixa de acolher. Robusto conjunto probatório que lhe é desfavorável. Confissão. Reconhecimento seguro pela vítima. Palavras da vítima e seguras e consistentes.

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO – Artigo 157, caput, do Código Penal – Subtração de dinheiro, de sorveteria, por agente que simulava portar arma, com as mãos sob as vestes – Pleito de insuficiência probatória quanto a autoria delitiva que se deixa de acolher. Robusto conjunto probatório que lhe é desfavorável. Confissão. Reconhecimento seguro pela vítima. Palavras da vítima e seguras e consistentes. Depoimento policial válido. Suficiência para a comprovação dos fatos. Condenação mantida – Pedido de desclassificação para furto, impossibilidade. Grave ameaça verificada em concreto – Penas bem dosadas. Fixação no mínimo legal. Atenuante da confissão que não conduz a pena abaixo do mínimo legal. Inteligência da Súmula 231 do C. STJ. – Regime fechado que não comporta alteração. Gravidade da conduta – Prequestionamento. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500571-30.2019.8.26.0583, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
ALEX MARTINS MAGNI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500571-30.2019.8.26.0583 -Voto no
2
Apelação Criminal 1500571-30.2019.8.26.0583
Apelante: ALEX MARTINS MAGNI
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Juiz prolator: Pedro Bressane de Paula Barbosa
Voto 1121
APELAÇÃO ROUBO Artigo 157, caput, do Código
Penal Subtração de dinheiro, de sorveteria, por agente que
simulava portar arma, com as mãos sob as vestes Pleito de
insuficiência probatória quanto a autoria delitiva que se
deixa de acolher. Robusto conjunto probatório que lhe é
desfavorável. Confissão. Reconhecimento seguro pela
vítima. Palavras da vítima e seguras e consistentes.
Depoimento policial válido. Suficiência para a comprovação
dos fatos. Condenação mantida Pedido de desclassificação
para furto, impossibilidade. Grave ameaça verificada em
concreto Penas bem dosadas. Fixação no mínimo legal.
Atenuante da confissão que não conduz a pena abaixo do
mínimo legal. Inteligência da Súmula 231 do C. STJ.
Regime fechado que não comporta alteração. Gravidade da
conduta Prequestionamento. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta, contra a sentença (fls.
167/172), que julgou procedente a ação penal para condenar ALEX MARTINS
MAGNI às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além
do pagamento de 10 (dez) dias multa, à razão mínima do dia-multa, por ter infringido
o artigo 157, caput, do Código Penal.
Em suas razões (fls. 220/230), a defesa se insurgiu
quanto à condenação, aduzindo fragilidade probatória em relação à autoria delitiva.
Em tese subsidiária, pretende a desclassificação do delito para furto. Acolhidas as
teses subsidiárias, pugna pela redução da reprimenda, com redução pela atenuante da
confissão. Requer, ainda, o abrandamento do regime prisional e a possibilidade de
recorrer em liberdade.
Recurso processado e respondido (fls. 235/242), sem
que conste oposição da defesa ao julgamento virtual.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500571-30.2019.8.26.0583 -Voto no
3
provimento do recurso (fls. 253/258).
O processo foi redistribuído e chegou à conclusão para
esse relator em 05 de março de 2020.
É O RELATÓRIO.
Inicialmente, o pedido da defesa para que o acusado
possa recorrer em liberdade ficou prejudicado pelo efetivo julgamento do presente
apelo.
Sobreveio a condenação porque, em 25 de junho de
2019, comarca de Presidente Prudente, o ora apelante ALEX MARTINS MAGNI,
subtraiu, para si, a quantia de R$ 81,75 (oitenta e um reais e setenta e cinco
centavos), pertencentes à empresa-vítima Sorveteria Gigabon, mediante grave
ameaça exercida contra a ofendida S.J.D.G..
A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de
prisão em flagrante delito (fls. 04/10), boletins de ocorrência lavrados a respeito dos
fatos (fls. 11/12 e 13/16), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 17) boletim de
ocorrência (fls. 04/05), auto de exibição e apreensão (fl. 06) e auto de avaliação (fls.
07).
A
autoria,
igualmente,
resultou
devidamente
comprovada especialmente pelos depoimentos colhidos em audiência (fls. 144 e
mídias anexas).
Em interrogatório judicial, o réu admitiu a imputação.
Alex Magni pormenorizou que, por volta das 19:00
horas, deixou a sua residência com o intuito de consumir drogas, mas não tinha
dinheiro. Declarou que pediu a traficantes que lhe entregassem entorpecentes para
pagamento posterior, contudo, não foi atendido. Explicou que, no retorno para casa,
por volta das 22:00 horas, passou defronte ao estabelecimento-vítima, uma
sorveteria. Recorda-se que havia um cliente no estabelecimento e esperou que ele
saísse. Consignou que, quando resolveu adentrar o recinto, a vítima S.J.D.G. varria o
chão, junto à porta.
Disse que, no interior do estabelecimento, solicitou a
entrega de dinheiro e a vítima não o entendeu de imediato, por isso repetiu que queria
o dinheiro do caixa e disse à ofendida que não precisava ficar assustada, porque não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500571-30.2019.8.26.0583 -Voto no
4
faria nada com ninguém. Informou que se dirigiram ao caixa, permaneceu na área
anterior ao balcão e a vítima entregou-lhe os valores, mas dispensou as moedas.
Declarou que, em seguida, deixou o local e dirigiu-se a uma lanchonete situada no
quarteirão de trás, onde consumiu cerveja e se deu conta do que havia feito,
arrependendo-se. Após, caminhou para outra lanchonete, adquiriu mais uma cerveja e
também um maço de cigarros, solicitou mototáxi, deslocou-se para outro bairro,
comprou duas pedras de "crack" pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais) e consumiu o
entorpecente pela via pública até o momento em que foi detido. Aduziu que o
restante do valor subtraído foi recuperado. Informou que faz uso de entorpecentes por
cerca de dez anos e já realizou tratamento para se livrar do vício.
Além da confissão integral dos fatos, as funcionárias do
estabelecimento vitimado foram consistentes ao confirmar a subtração.
Com efeito, a vítima S.J.D.G., declarou que na ocasião
dos fatos, no horário de seu almoço, observou o réu passar defronte ao
estabelecimento comercial em que se deram os fatos. Declarou que, mais tarde,
naquele mesmo dia, limpava a loja quando o acusado adentrou e questionou se o
estabelecimento já fecharia, ao que lhe respondeu que não, autorizando a sua entrada.
Aduziu que questionou ao réu que desejava algo e então ele lhe disse que se tratava
de um assalto. Consignou que não escutou bem a resposta e o questionou novamente,
ao que o réu repetiu os dizeres, de forma calma. Informou que, então, dirigiram-se ao
caixa da loja e entregou ao acusado todo o dinheiro que ali havia. Acrescentou que o
réu dispensou a entrega de moedas. Questionada se o acusado simulou estar armado,
respondeu que ele só colocou a mão na cintura, mas nada pôde ver. Não se recorda
do valor subtraído. Afirmou que o réu não foi agressivo e não declarou que estivesse
armado. Informou que, ainda assim, entrou em pânico, mas o réu pediu que ficasse
calma.
No mesmo sentido, a funcionária do estabelecimento
Evanete Estevan de Souza, embora tenha procurado abrandar os fatos, confirmou a
ocorrência da subtração do dinheiro do caixa, mediante ameaça, bastando para a
configuração do tipo penal em comento.
Assim, a funcionária narrou que, nas circunstâncias
descritas, estava na cozinha, mais ao fundo do estabelecimento, enquanto a vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500571-30.2019.8.26.0583 -Voto no
5
S.J.D.G. estava junto ao balcão. Explicou que, quando observou um rapaz dentro do
estabelecimento, acreditou que se tratava de um cliente, já que estava vestido
normalmente e não aparentava atitude suspeita. Consignou que, em vista disso,
continuou suas atividades, mas, quando observou novamente, a vítima S.J.D.G.
entregava os valores do caixa ao rapaz. Declarou que, então, disse à ofendida que não
poderia trocar todo o dinheiro naquele momento, caso contrário ficariam sem troco e,
em seguida, deu-se conta de que se tratava de assalto.
Em adendo, Nilson da Gama, policial militar, em
depoimento judicial, narrou que, na data dos fatos, foi acionado para atender a
ocorrência em questão e, naquele local, obteve as características do agente. Afirmou
que, na sequência, realizou patrulhamento e localizou o réu, conduziu-o à Delegacia
de Polícia e o acusado confessou a prática delitiva. Respondeu que parte do dinheiro
subtraído foi recuperado. Declarou que não conhecia o réu anteriormente. Esclareceu
que o acusado foi identificado através de descrição de sua vestimenta e também a
partir da observação de imagens captadas por câmera de segurança existente no local
dos fatos. Consignou que, quando abordado, o réu disse que passava defronte à
empresa-vítima e, necessitando de dinheiro para comprar drogas, deliberou por
praticar o roubo. Respondeu que o acusado estava um pouco agitado.
Também em depoimento judicial, a testemunha Jeziel
Filipe Araujo Brandão declarou que não presenciou os fatos, mas compareceu
posteriormente ao local. Confirmou que, naquela ocasião, acessou as imagens
captadas pelas câmeras de segurança instaladas no estabelecimento comercial
vitimado e assim foi possível obter as características do roubador. Consignou que
essas informações foram repassadas aos policiais militares e, no mesmo dia, por volta
da meia noite, o declarante foi solicitado a comparecer na Delegacia de Polícia,
porque havia sido detido o autor do roubo. Esclareceu que, quando dos fatos,
estavam no interior da loja duas funcionárias. Soube através da vítima S.J.D.G. que a
abordagem pelo autor do roubo não foi violenta ou agressiva, mas anunciou o assalto
e, com isso, a ofendida ficou paralisada, entregou o dinheiro e o assaltante deixou o
local.
Frisa-se, ainda, que não há quaisquer discrepâncias
entre os relatos prestados em sede policial e os dados em Juízo, seja pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500571-30.2019.8.26.0583 -Voto no
6
testemunhas, seja pela vítima, todos foram coerentes em suas declarações.
Cumpre ressaltar que o réu foi identificado com
reconhecimento seguro pela vítima, não havendo irregularidade no reconhecimento
judicial.
Nesse sentido, a jurisprudência tem entendido:
“...Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o
patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta
hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando
narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante
coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais
elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima...” (Superior
Tribunal de Justiça - AgRg no AREsp 865331/MG - Agravo Regimental em Recurso
Especial - Relator Ministro Ribeiro Dantas - Quinta Turma - Data do julgamento
09/03/2017).
Com efeito, a vítima o identificou, com segurança
satisfatória no momento da abordagem, na Delegacia de Polícia e sobretudo na fase
judicial instrutória.
Não há, portanto, que se cogitar de inobservância das
formalidades legais previstas artigo 226 do Código de Processo Penal.
Tais declarações, sobretudo aquelas prestadas em juízo,
sob o crivo do contraditório, têm vigor suficiente para afastar qualquer necessidade
de um reconhecimento burocrático que não é obrigatório, mas tão simplesmente
proposto, conforme pode se interpretar a partir da leitura do artigo 226, inciso II, do
Código de Processo Penal.
Nesse sentido:
"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. TRÂNSITO. DOLO EVENTUAL.
COMPATIBILIDADE
COM
A
TENTATIVA.
PRECEDENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência sedimentada desta Corte é a
de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal
configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se
cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500571-30.2019.8.26.0583 -Voto no
7
pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp 1.054.280/PE,
Relator Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). 2. A
jurisprudência dos tribunais pátrios admite o reconhecimento do acusado através de
fotografias, o qual, se ratificado em juízo sob a garantia do contraditório e da ampla
defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação. 3.
Agravo regimental improvido" (AgRg no AREsp 1662901-ES, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, DJe 14/05/2020).
Ainda, o emprego da grave ameaça para a prática do
delito depreende-se dos seguros relatos da vítima, inviabilizando a pretendida
desclassificação para o crime de furto.
Ora, a inversão da posse de dinheiro, após ameaça com
simulação de porte de arma de fogo, não pode ser tida como atípica, ou chamada de
“pedido educado” na seara penal.
Em suma, o quadro probatório contém elementos de
convicção, de modo a não deixar dúvidas sobre a prática, pelo recorrente, do crime
de roubo, não se verificando, no caso em tela, quaisquer das hipóteses previstas no
artigo 386, “caput”, incisos I a VII, do Código de Processo Penal.
Assim, evidenciada a responsabilidade penal do
recorrente, uma vez configurado o crime descrito na denúncia, o desfecho
condenatório era de rigor, posto que, como analisado, a materialidade delitiva e a
autoria resultaram devidamente comprovadas de forma exaustiva pelos elementos de
convicção colhidos ao longo da persecutio criminis.
De rigor, portanto, o decreto condenatório.
Passo à análise das penas, que não merecem reparo.
Na primeira fase, o magistrado sentenciante, atento às
circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal), partiu a basilar do mínimo legal,
fixando-a em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Na segunda fase, a despeito da insurgência defensiva,
embora reconhecida a atenuante da confissão, não tem mesmo o condão de exercer
efeitos quantitativos, por força da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, ao
dispor que a “incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da
pena abaixo do mínimo legal”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500571-30.2019.8.26.0583 -Voto no
8
Na derradeira fase, inexistentes demais causas a influir
no cômputo, as penas consolidaram-se definitivas no patamar basilar.
O valor unitário do dia-multa foi acertadamente
estabelecido no mínimo diante das condições financeiras do apelante.
No caso vertente, adequada a imposição do regime
inicial fechado, para atingir a finalidade de retribuição e reeducação da pena imposta,
levando-se em consideração a significativa reprovabilidade e a gravidade concreta da
conduta, que colocou em risco ilegítimo a vida e integridade física do ofendido.
Ademais, esta solução está em consonância com
entendimento adotado pela Corte Suprema e por esta Câmara que admitem o regime
inicial fechado em caso semelhante, cabendo destacar: “PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO.
ROUBO
TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA.
APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PRESENÇA DE TRÊS CAUSAS
DE AUMENTO. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO
CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 443 DO STJ. REGIME
PRISIONAL
FECHADO.
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA.
MODUS
OPERANDI.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO
EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...) 6. Apesar de a pena-base ter sido imposta no piso
legal, o estabelecimento de regime mais severo do que o indicado pelo quantum da
reprimenda baseou-se na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo seu modus
operandi, já que foi praticado por pelo menos quatro agentes, contra duas vítimas
que conduziam o caminhão, os quais foram mantidos no baú do veículo por cerca de
50 minutos, sob ameaças perpetradas com o emprego de arma de fogo, o que exige
resposta estatal superior, dada a maior reprovabilidade da conduta, em atendimento
ao princípio da individualização da pena” (STJ Habeas Corpus 507537/SP -
Quinta Turma. Relator Ministro Ribeiro Dantas, julg. em 01/10/2-19, Dje
07/10/2019).

“Apelação
Criminal.
Roubo
duplamente
circunstanciado. Recurso da Defesa. Absolvição por falta de provas. Improcedência.
Os depoimentos da vítima e testemunhas são suficientes para a comprovação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500571-30.2019.8.26.0583 -Voto no
9
delito de roubo majorado. Desclassificação para o crime de furto. Inadmissibilidade
- Grave ameaça e violência bem demonstradas pelas provas trazidas para o caderno
processual. Afastamento das causas de aumento de pena referentes ao concurso de
agentes e emprego de arma de fogo. Inviabilidade. Majorantes comprovadas pelos
depoimentos das vítimas. Demais disso, para o reconhecimento da causa de aumento
de pena do art. 157, §, 2o, I, do Código Penal, é desnecessária a apreensão da arma
de fogo e sua submissão a perícia, sendo suficiente a demonstração do seu emprego
por outro meio de prova - Precedentes STF - Penas e regime prisional adequados à
espécie. Recurso não provido (Apelação 0087957-93.2017.8.26.0050, Oitava
Câmara de Direito Criminal, Relator Sérgio Ribas, negaram provimento, ,julg. 27 de
junho de 2019).
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos e de conceder a suspensão condicional da pena porquanto não
recomendável diante da violência concreta da conduta (artigo 44, inciso III, e artigo
77, II, ambos do Código Penal).
Por fim, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e constitucional,
uma vez que, em se tratando de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS

RELATOR